Tribunal: TJSP
Processo: 1011667-41.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de cancelamento de protesto. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Exigibilidade do débito. Duplicatas desprovidas de aceite ou recibo de mercadoria. Ausência de documentos hábeis à exigência de pagamento por compra que se alega realizada. Ônus probatório incumbia à ré (art. 373, II, do CPC).
2.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de cancelamento de protesto. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Exigibilidade do débito. Duplicatas desprovidas de aceite ou recibo de mercadoria. Ausência de documentos hábeis à exigência de pagamento por compra que se alega realizada. Ônus probatório incumbia à ré (art. 373, II, do CPC).
2. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Montante que bem remunera o trabalho desenvolvido, sem excessos, em observância aos parâmetros do art. 85, §2o do CPC.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.